Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701594-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SO-KHEN CLEIDE E CEOMAR HORTIFRUTEGRANJEIROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 30924194), a agravante sustenta que a validade do acordo celebrado entre as partes depende da homologação judicial. Afirma que a homologação constituiria novo título executivo, o que garantiria o seu crédito em caso de inadimplemento da executada. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja homologada a autocomposição. Preparo comprovado (ID 30924196). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, o mérito do recurso interposto pela exequente diz respeito à alegada necessidade de homologação do acordo celebrado entre as partes no curso da execução. Ou seja, a agravante pretendia a homologação da autocomposição a fim de obter título executivo judicial para resguardar seu direito em caso de inadimplemento da executada. Na hipótese, apesar da negativa do juízo a quo em homologar a avença, o processo foi suspenso até 15/04/2022, nos termos do art. 313, II e § 4o, do CPC. Contudo, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que a exequente noticiou, em 27/12/2021, o descumprimento do acordo por parte da agravada, de modo que o juízo de origem determinou a retomada da execução (ID 112552218 dos autos de referência). Inclusive, foi deferida a pesquisa de bens da executada nos sistemas informatizados disponíveis, com objetivo de saldar o débito remanescente. Dessa forma, não resta interesse processual no tocante à homologação do acordo, especialmente porque, diante do descumprimento da avença, houve o regular prosseguimento da execução, sem qualquer prejuízo ao direito da credora. Nesse contexto, houve perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto não mais persiste o interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator